Tribunal: TJES
Processo: 5008430-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória, proposta por DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO em face de

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
.
Narra a parte autora, em síntese, que vêm recebendo diversas ligações telefônicas de diferentes números, pelos quais os atendentes se identificam como prepostos da parte ré, realizando cobranças relativas à dívidas em nome de terceiros que o autor desconhece. Alega que tais ligações têm causado grande estresse e cansaço, considerando que atrapalham sua rotina.

Sobreveio a sentença de piso, que julgou parcialmente improcedente os pedidos autorais, vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando a existência do dano moral em razão das ligações excessivas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Ao contrário do magistrado sentenciante, tenho que o recorrente apresentou provas constitutivas do seu direito. As razões do magistrado sentenciante foram de que caberia ao recorrente utilizar os meios disponibilizados em seu telefone e por meio de sistema criado pelo Procon para bloquear as ligações e mensagens. Todavia, reconheço que o recorrente trouxe aos autos provas das ligações realizadas diariamente pela parte recorrida, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial, áudios em que solicita a paralisação das ligações, o que por certo prova que os fatos ultrapassaram o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da recorrida/requerida em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora/recorrente.

É límpido na inicial e nos outros documentos acostados, que houve esforço por parte do recorrente em comprovar os acontecimentos, restando evidenciado o ato abusivo da recorrida. Por certo, tais ligações excessivas e constantes ultrapassam o limite do razoável e não podem ser consideradas como um mero dissabor.

Reconhecida o abuso das falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Aqui, entendo que o recorrente é equiparado como consumidor, mesmo não possuindo relação jurídica com o recorrido, tendo em vista que foi ele quem suportou o dano já que as ligações de cobranças foram feitas para a sua linha telefônica.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim, atribuo a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparar os danos morais sofridos, o que por certo exercerá para a recorrida função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma, a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais.

DEIXO DE CONDENAR
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)